Tribunal: TJES
Processo: 0025245-50.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025245-50.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR SILVA DO AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DAS MODALIDADES PRÉVIAS DE CITAÇÃO. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS LEGALMENTE EXIGIDAS. DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER ATUALIZADO O DOMICÍLIO FISCAL. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, mantendo a validade da citação por edital realizada nos autos de execução fiscal fundada em CDA decorrente de multa administrativa. O embargante sustenta a nulidade da citação ficta sob o argumento de ausência de esgotamento de todas as diligências necessárias à sua localização, defendendo que o Fisco deveria ter realizado consultas a diversos cadastros públicos e privados antes da adoção da medida editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital promovida na execução fiscal é válida diante da frustração das tentativas de citação postal e por oficial de justiça, bem como estabelecer se o exequente está obrigado a realizar diligências adicionais perante órgãos públicos e concessionárias de serviços para localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital na execução fiscal é admissível quando frustradas as modalidades prévias de citação por correio e por oficial de justiça, conforme interpretação do art. 8º da Lei nº 6.830/80 consolidada pelo STJ em recurso repetitivo e na Súmula 414.

4. O Município diligenciou adequadamente para localizar o executado, realizando tentativa de citação postal no endereço constante dos cadastros fiscais e, posteriormente, consulta à base de dados da Receita Federal para obtenção de endereço alternativo.

5. As tentativas de citação por oficial de justiça restaram infrutíferas, tendo as certidões, dotadas de fé pública, atestado que o executado havia se mudado para local incerto e não sabido.

6. Não há previsão legal que imponha ao exequente o dever de promover consultas adicionais perante órgãos públicos, concessionárias de serviços ou instituições privadas após frustradas as modalidades legais de citação pessoal.

7. O contribuinte possui obrigação tributária acessória de manter atualizado seu endereço fiscal perante o Fisco, sendo legítima a citação editalícia quando a própria desídia do executado impede sua localização.

8. A exigência de diligências ilimitadas para localização do devedor comprometeria a efetividade da execução fiscal e não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça.

2. O exequente não está obrigado a realizar consultas perante órgãos públicos ou concessionárias de serviços para localizar executado que não mantém atualizado seu domicílio fiscal.

3. O descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral perante o Fisco legitima a adoção da citação editalícia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11, 98, § 3º, e 487, I. Lei nº 6.830/80, art. 8º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 06.04.2009 (repetitivo); STJ, Súmula 414; TJES, Apelação Cível nº 100200068094, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 02.03.2021, DJ 09.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 100190035376, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 23.02.2021, DJ 11.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDMAR SILVA DO AMARAL
em face da r. Sentença, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe restabelecer os contornos da lide. O Município de Vitória ajuizou a Ação de Execução Fiscal originária (nº 0034818-87.2012.8.08.0024) visando à satisfação de crédito tributário instrumentalizado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1731/2012, decorrente de penalidades administrativas ("Multa por Infração").

Diante da não localização do executado pelas vias ordinárias, procedeu-se à sua citação por edital. Transcorrido o prazo sem manifestação, foi-lhe nomeado Curador Especial, encargo que recaiu sobre a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, a qual opôs os presentes embargos arguindo, em síntese, a nulidade da citação ficta sob o fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios disponíveis para a sua localização pessoal.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a frustração da citação por oficial de justiça no endereço constante nos cadastros do fisco autoriza a medida excepcional da citação editalícia, cabendo ao contribuinte o dever de informar eventual alteração de seu domicílio fiscal.

Inconformado, o embargante interpõe o presente apelo sustentando a reforma do
decisum
ao argumento de que a citação por edital pressupõe o exaurimento absoluto de diligências, competindo ao Fisco o ônus de promover consultas prévias a cadastros públicos e privados, tais como o TRE, INSS, Caixa Econômica Federal e operadoras de telefonia, antes de recorrer à citação editalícia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões recursais.

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar a validade da citação por edital promovida pelo Município de Vitória nos autos da execução fiscal correlata.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que
a citação por edital na execução fiscal somente é admissível quando frustradas todas as modalidades prévias de citação
, ou seja, por correio e por oficial de justiça. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)

A orientação jurisprudencial foi consolidada na Súmula 414 do STJ, que dispõe: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades." (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

Do exame dos autos da execução fiscal em apenso, constata-se que a atuação da municipalidade atendeu ao regramento legal aplicável e à ordem sucessiva de diligências.

Inicialmente, restou frustrada a tentativa de citação por via postal (Aviso de Recebimento), que retornou com a informação de que o número indicado no endereço residencial não existia ('Não Existe o Nº”). Ato contínuo, o Fisco realizou consulta ao banco de dados da Receita Federal (Base CPF), logrando encontrar endereço alternativo situado na Rua Amador Jerônimo, nº 58, Carapina, no município da Serra/ES.

Enviado o mandado de citação por Oficial de Justiça para o referido local, a certidão exarada em 20 de outubro de 2014 revelou que o meirinho deixou de citar o devedor, uma vez que o imóvel era ocupado pelo Sr. Joilson José Silva, o qual se identificou expressamente como tio do citando e informou que o sobrinho havia se mudado para o Bairro Laranjeiras, sem saber indicar o paradeiro exato. Posteriormente, em nova tentativa realizada no ano de 2015 no mesmo logradouro, vizinhos da localidade (dentre os quais o Sr. Justino) confirmaram de forma uníssona que o executado havia se mudado dali para local completamente ignorado.

Desse modo, penso que o Fisco não incorreu em comodismo ou omissão. Pelo contrário, buscou informações em órgãos federais e acionou os Oficiais de Justiça, cujas certidões gozam de fé pública e atestaram, de maneira inconteste, encontrar-se o devedor em lugar incerto e não sabido.

A tese recursal de que o exequente estaria obrigado a oficiar repartições públicas ou concessionárias de serviços privados (como companhias telefônicas ou de saneamento) carece de qualquer amparo legal. É cediço que o contribuinte possui a obrigação tributária acessória de manter seus dados cadastrais devidamente atualizados perante o Fisco. A inobservância desse dever atrai a legitimidade da citação editalícia, não podendo o devedor valer-se de sua própria desídia para eternizar o trâmite executivo ou paralisar a atividade arrecadatória do Estado.

A exigência de realização de outras diligências além das tentativas de citação pessoal já efetivadas não encontra respaldo legal, conforme já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINTE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta. Precedentes.

2. É dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedentes TJES.

3. Recurso conhecido e desprovido."

(TJES, Apelação Cível 100200068094, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, julgado em 02/03/2021, DJ 09/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL - CABIMENTO PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ).

2. A frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes.

3. Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao Fisco.

4. Recurso provido."

(TJES, Apelação Cível 100190035376, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, julgado em 23/02/2021, DJ 11/03/2021).

Portanto, considerando que foram preenchidos todos os requisitos estampados no artigo 8º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, e exauridas as tentativas plausíveis de localização pessoal, cai por terra a alegação de nulidade da citação editalícia, impondo-se a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em estrita observância ao artigo 85, §§ 2º, 3º, inciso I, e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte embargante do patamar de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa
, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tal verba nos exatos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar